Tribunal: TJSP
Processo: 1005182-62.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados a usuário. Responsabilidade civil da concessionária. Ausência de prova do pagamento administrativo, a autorizar o reconhecimento da sub-rogação nos direitos do segurado. Ressarcimento indevido. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005182-62.2018.8.26.0084
Registro: 2020.0000566603
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005182-62.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005182-62.2018.8.26.0084
2
5a Vara Cível do Foro de Vila Mimosa – Regional Campinas/SP
Apelante: BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
Apelada: ELEKTRO REDES S/A
MM. Juíza de Direito: Dra MARISTÉLA TAVARES DE OLIVEIRA FARIAS
VOTO No 27238
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRETENSÃO
REGRESSIVA SEGURO DE DANO. Danos elétricos causados
a usuário. Responsabilidade civil da concessionária. Ausência de
prova do pagamento administrativo, a autorizar o reconhecimento
da sub-rogação nos direitos do segurado. Ressarcimento indevido.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A sentença de fls. 196/198 julgou
improcedente a ação de cobrança oriunda de prestação de serviços de energia
elétrica, ajuizada por Bradesco Auto/Re Cia de Seguros contra Elektro Redes
S.A., condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
Irresignada,
a
acionante
recorre
(fls. 203/210), sustentando que o pagamento de indenização à segurada foi
comprovado por meio de telas sistêmicas, contendo informações de transferência
e demais dados bancários capazes de comprovar a efetiva transferência de valor.
O recurso é tempestivo e preenche os
requisitos objetivos de admissibilidade, motivo pelo qual é recebido por este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005182-62.2018.8.26.0084
3
relator. Contrarrazões a fls. 216/238.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança
proposta pela companhia de seguros contra a concessionária de serviço de
energia elétrica. Assevera a autora, em síntese, que arcou com a indenização
prevista em apólice de seguro de dano, servindo-se desta via judicial para se
ressarcir dos valores despendidos. Assinala que houve oscilação de energia no
domicílio da segurada Geide Silva Junior
representado pela apólice no
003711. Informa que indenizou a segurada dos prejuízos havidos, no limite da
apólice, vindo, agora, a se socorrer do Poder do Judiciário para cobrar da
concessionária de serviço público o ressarcimento dos valores.
A r. sentença julgou improcedente a
pretensão inaugural, não reconhecendo o direito da autora à satisfação de seu
crédito. E é forçoso convir que foi dada adequada e justa solução à questão
controvertida.
O objeto da demanda encontra encarte
legal no caput do art. 786 do Cód. Civil, que dispõe: “paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano”. E os valores ora tutelados
referem-se ao regresso da importância paga a título de indenização decorrente
do contrato de seguro, a teor do que dispõe a Súmula 188 do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005182-62.2018.8.26.0084
4
Federal.1
Não se nega que a presente lide é
balizada pelo princípio da responsabilidade objetiva, por força do primado do art.
37, § 6o, da Constituição Federal.
Entretanto, não se pode perder de vista
que, conquanto a seguradora se sub-rogue nos direitos do consumidor, tal fato
não engendra, automaticamente, a adoção da inversão do ônus da prova, e o
afastamento do art. 373 do CPC. Adotar-se-á a inversão do ônus da prova se
houver a verossimilhança das alegações do consumidor, ou sua hipossuficiência,
o que, em princípio, não ocorre na hipótese dos autos.
Registre-se, por oportuno que era ônus
da acionante a prova do referido pagamento administrativo, a fim de comprovar a
sua sub-rogação nos direitos do segurado. Incide, aqui, a teoria da carga
dinâmica das provas, conforme preconizado no § 1o do art. 373 do CPC.
Mas, não há nenhum elemento seguro
que permita reconhecer a sub-rogação da autora nos direitos do segurado.
Com efeito, não há sequer prova do
pagamento administrativo ao segurado da autora. Anote-se, a propósito, que a
apelante faz menção à tela de seu sistema informativo de dados (fls. 41), o que,
evidentemente, não ostenta força probandi, porquanto se trata de documento
1 “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005182-62.2018.8.26.0084
5
produzido unilateralmente pela seguradora, sem qualquer chancela por instituição
bancária ainda que se trate de empresas do mesmo grupo econômico.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA DESCARGA
ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DOS
SEGURADOS COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré
Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 14 do CDC Raios são
fenômenos naturais que não configuram caso fortuito capaz de elidir a
responsabilidade da concessionária de serviço público, pois eventos
previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria atividade Ocorrência
de raio que configura fortuito interno, razão pela qual não rompe o nexo
de causalidade A seguradora que paga a indenização sub-roga-se nos
direitos do segurado contra o responsável pelo dano Art. 786 do CC -
Ausência, contudo, de prova do pagamento das indenizações securitárias, o
que era imprescindível para a sub-rogação nos direitos pleiteados pela autora
Telas sistêmicas emitidas pela própria autora, sem nenhum lastro bancário
a lhes conferir confiabilidade, que não é suficiente para, por si só, comprovar
os pagamentos Ausente a prova dos pagamentos, não há que se falar em
direito de regresso Sentença reformada Ação improcedente Ônus
sucumbenciais carreados à autora Apelo provido."2
Ainda, não é o caso de aplicação do
disposto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a verba honorária sucumbencial
já foi fixada no teto legal.
2 TJSP - 24a Câmara de Direito Privado - Apelação no 1017847-54.2017.8.26.0114 - Rel. Salles Vieira - J.
31/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1005182-62.2018.8.26.0084
6
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR